Tribunal: TJSP
Processo: 1001821-23.2021.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Índice de reajuste monetário do preço parcelado de contrato de aquisição de lote. O cessionário adquiriu os direitos do contrato sem consentimento do loteador e do credor fiduciário. Garantia fiduciária registrada. Inadmissibilidade de ser alterado o índice escolhido (IGP-M) por outro que teria parâmetro mais favorável ao comprador. O índice faz o papel institucional que lhe vocacionou, qual

Ementa:
Índice de reajuste monetário do preço parcelado de contrato de aquisição de lote. O cessionário adquiriu os direitos do contrato sem consentimento do loteador e do credor fiduciário. Garantia fiduciária registrada. Inadmissibilidade de ser alterado o índice escolhido (IGP-M) por outro que teria parâmetro mais favorável ao comprador. O índice faz o papel institucional que lhe vocacionou, qual seja, evitar a perda do poder aquisitivo da moeda. Não provimento.